Tribunal: TCU
Processo: 009.566/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Programa Proteção Básica - PSB E Proteção Social Especial - PSE - firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Divisa Alegre/MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor de Itamar Gama Nascimento Júnior, prefeito municipal de Divisa Alegre/MG no período de 2008-2012, e do prefeito sucessor, Marcelo Olegário Soares, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade por força dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Marcelo Olegário Soares da presente tomada de contas especial; 9.2. considerar revel Itamar Gama Nascimento Júnior, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Itamar Gama Nascimento Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-lo solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/03/2010 360,92 21/06/2010 40,00 28/06/2010 40,00 28/06/2010 40,00 02/07/2010 40,00 24/08/2010 40,00 24/08/2010 40,00 24/08/2010 40,00 30/08/2010 40,00 30/08/2010 40,00 30/08/2010 40,00 02/09/2010 40,00 14/09/2010 40,00 10/09/2010 4.900,00 21/01/2010 129,50 01/03/2010 181,97 14/04/2010 3.237,73 12/05/2010 4.500,00 14/07/2010 3.000,00 14/07/2010 3.500,00 14/07/2010 3.500,00 14/07/2010 1.000,00 15/07/2010 500,00 02/08/2010 4.000,00 06/08/2010 500,00 17/08/2010 1.000,00 30/08/2010 500,00 02/09/2010 5.000,00 06/09/2010 1.000,00 08/09/2010 15.000,00 10/09/2010 3.000,00 28/09/2010 5.000,00 03/11/2010 4.800,00 21/12/2010 4.600,00 30/03/2010 537,74 29/04/2010 537,74 31/05/2010 537,74 30/06/2010 537,74 28/01/2010 476,65 04/01/2010 2.116,00 05/01/2010 536,63 04/03/2010 601,34 04/06/2010 5.304,46 29/09/2010 16.000,00 03/11/2010 4.500,00 21/12/2010 4.000,00 21/06/2010 284,32 28/09/2010 16.000,00 26/10/2010 1.000,00 26/10/2010 1.800,00 31/05/2010 40,00 16/06/2010 40,00 09/07/2010 40,00 19/07/2010 40,00 20/07/2010 40,00 20/07/2010 40,00 08/08/2010 40,00 06/08/2010 40,00 09/08/2010 40,00 13/08/2010 40,00 16/08/2010 40,00 10/08/2010 40,00 24/08/2010 40,00 02/03/2010 1.546,67 04/06/2010 247,00 09/06/2010 1.398,86 09/07/2010 10.000,00 02/08/2010 3.000,00 02/08/2010 2.500,00 09/08/2010 1.000,00 17/08/2010 1.000,00 03/09/2010 1.000,00 22/09/2010 11.900,00 9.4. aplicar a Itamar Gama Nascimento Júnior a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.